Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-18.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005938-18.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETE DA SILVA - CPF: 208.818.191-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUNI NUNES DE FARIAS DA SILVA - CPF: 514.542.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de tratamento pelo método
pediasuit
. Parecer do
natjus
. Prova clínica individualizada. Ônus da
prova. Direito fundamental à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento inicial ao munic
ípio. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por pessoa idosa portadora de sequela de traumatismo raquimedular cervical, visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento fisioterápico pelo método
pediasuit
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo e adequado; (
ii
) estabelecer se os laudos médicos e fisioterapêuticos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a imprescindibilidade do método
pediasuit
; (
iii
) determinar a correta distribuição do ônus da prova em demandas de saúde que envolvem tratamento não padronizado pelo SUS; (
iv
) indicar qual ente federativo deve ser responsabilizado, de forma primária, pelo cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3.
O recurso é tempestivo e adequado, pois interposto no prazo legal e em processo tramitado pelo rito ordinário, sem declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, cabendo, portanto, a via recursal da apelação (CPC, art. 1.009).

4.
O parecer técnico do NATJUS possui caráter orientativo e não vinculativo, devendo o magistrado valorar as provas individualizadas do caso concreto, sobretudo os laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a ineficácia do tratamento convencional e a melhora significativa do paciente com o método pleiteado.

5. O autor se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao comprovar, mediante documentos médicos e fisioterapêuticos, a imprescindibilidade do tratamento, enquanto os réus não demonstram a existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS.

6.
A hipossuficiência financeira resta caracterizada pela concessão da justiça gratuita e pela condição de idoso aposentado, impossibilitando o custeio do tratamento.

7. A Constituição Federal (
arts
. 23, II; 196 e 198) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar inicialmente a obrigação conforme a repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF. No caso, a responsabilidade primária recai sobre o Município, que reconheceu a disponibilidade do método, mas recusou o fornecimento por ausência de vestimenta adequada.

8. O direito fundamental à saúde impõe a imediata implementação do tratamento, sob pena de prejuízos irreversíveis ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.
O parecer técnico do NATJUS não possui caráter vinculativo, devendo o magistrado apreciar as provas individualizadas do caso concreto
. 2.
Incumbe ao autor demonstrar a imprescindibilidade do tratamento não padronizado pelo SUS, a ineficácia do convencional e a melhora clínica com o método pleiteado. 3. A hipossuficiência financeira pode ser presumida pela concessão da gratuidade da justiça e pela condição socioeconômica do paciente. 4.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo o direcionamento inicial ao ente federado competente segundo as regras do SUS.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198. CPC,
arts
. 373, I e II, § 1º; 487, I; 1.009. Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R. Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 03.08.2023; TJMT,
ApCiv
0008534-52.2016.8.11.0013, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2023; TJMT,
ApCiv
1009546-19.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025; TJMT,
AgIns
1000761-07.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP
), na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados
improcedentes.

O apelante sustenta que a sentença
se baseou
unicamente no Parecer Técnico do
NatJus
, sem valorar a prova individualizada destinada a aferir a necessidade do tratamento. Aduz, ainda, que a magistrada de primeiro grau teria, de forma equivocada, atribuído ao ora apelante o ônus de demonstrar a imprescindibilidade do referido tratamento (Id 304365885).

Nas contrarrazões, o
s
apelado
s
pugna
m
pelo
não provimento
do
r
ecurso (
Id 304365889 e 304365890
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se

pelo provimento
do recurso interposto
(
Id
307691865
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares

I – Da
in
tempestividade do recurso:

No que concerne à preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo Município de Alta Floresta, imperioso ressaltar que, conforme certificado pela Secretaria do
Núcleo de Justiça Digital
, o recurso de apelação foi interposto
tempestivamente
(Id 304365886)
. Vejamos
:

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada pelo ente municipal.

I
I

– Da inadequação da via eleita:

Quanto à inadequação da via eleita, também arguida pelo Município de Alta Floresta, sob o fundamento de que o valor da
causa foi retificado para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, consequentemente, o cabimento de recurso inominado, não de apelação, tal preliminar igualmente não merece prosperar.

Isso porque, embora tenha havido a retificação do valor da causa na sentença, não houve declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo o processo tramitado integralmente perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Ademais, a própria sentença foi proferida como se de procedimento comum se tratasse, inclusive com fundamentação expressa no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, considerando que o processo tramitou pelo rito ordinário e que a sentença foi proferida nesse contexto, sem qualquer menção à remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o recurso cabível é, de fato, a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e passo à apreciação do mérito.

Mérit
o

Na origem, o autor, pessoa idosa, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir os entes públicos demandados a fornecerem-lhe sessões de fisioterapia na modalidade
pediasuit
, sendo 4 (quatro) horas diárias, totalizando 80 (oitenta) horas mensais, por prazo indeterminado, em razão de seu quadro clínico de sequela de
traumatismo raquimedular cervical com hérnia de disco traumática em C4-C5 e C5-C6
, tendo realizado cirurgia de artrodese de coluna cervical, evoluindo com sequela de
tetraparesia espástica (CID G 82.4, M 50.0, S 12).

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que não foi comprovada a necessidade atual do tratamento, acolhendo o parecer do NAT que concluiu pela ausência de superioridade do método
pediasuit
em relação aos tratamentos convencionais oferecidos pelo SUS.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Da necessidade do método
pediasuit

Segundo o apelante,
a
necessidade do tratamento pelo método
pediasuit
, comprovada por laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a ineficácia do tratamento convencional e a melhora significativa após a utilização do método pleiteado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243), modulou os efeitos da tese firmada em repercussão geral quanto às regras de competência e também estabeleceu que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, como no presente caso, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que superou o
Tema
106, fixando os seguintes requisitos cumulativos, com ônus probatório da parte autora:

“(...)

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...)”

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.”

Apesar de o Tema 1234/STF tratar de medicamentos não incorporados ao SUS, por analogia seus parâmetros podem orientar casos de tratamentos e procedimentos não padronizados, como o pleito pelo método
pediasuit
.

No caso em exame,
o
Parecer Técnico do
N
atJus
n. 2906/2024 (Id 304365858)
, não há elementos suficientes para justificar a imprescindibilidade da fisioterapia com o método
pediasuit
em detrimento aos outros métodos convencionais de reabilitação preconizados pelo SUS, destacando que
"a presente revisão da literatura não encontrou evidências consistentes de superioridade do
Pediasuit
sobre as terapias-padrão disponibilizadas pelo SUS"
e que "
os objetivos/vantagens do método pleiteado também podem ser atingidos, em tese, com outros métodos de reabilitação fisioterápica".

Ademais, o NAT menciona parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM nº 14/2018) que conclui que "
não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais"
.

Por outro lado, o autor apresentou laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a ineficácia do tratamento convencional em seu caso específico e a significativa melhora obtida com o método
pediasuit
.

Conforme relatório da fisioterapeuta
(I
d 30436
4898)

Juliely
Amer
icano C
afé (
Crefito
282099-F), o autor realizou
fisioterapia motora convencional por aproximadamente três anos
,
sem apresentar evolução clínica relevante
, mantendo limitação severa de movimentos, fraqueza muscular, hipomobilidade e restrição grave da vida diária.

Após ser submetido ao método
pediasuit
, passou a apresentar melhora objetiva do controle do tronco, melhora da força muscular, reorganização e coordenação motora, recuperação de funções como rolar, abrir/fechar pernas e movimentar membros.

Corroborando tal conclusão, o médico neurologista (CRM-MT 6510, RQE 4094) atesta que o autor
"necessita dessa modalidade específica devido a boa resposta neurológica e motora em vista de outras modalidades de fisioterapia, sendo imprescindível para o tratamento
dele
. Já realizou fisioterapia tradicional com pouca evolução/melhora clínica"

(Id 304364897).

Diante desse cenário, impõe-se a ponderação entre, de um lado, as evidências científicas gerais que, segundo o NAT, não demonstram a superioridade do método
pediasuit
em relação aos tratamentos convencionais e, de outro lado, as evidências clínicas específicas do caso concreto, que indicam a ineficácia do tratamento convencional e a significativa melhora obtida com o método
pediasuit
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o parecer técnico não possui caráter vinculativo, competindo, portanto, ao Juízo a análise do caso concreto:

“O parecer técnico do
NatJus
, apesar de sua relevância, constitui orientação ao magistrado, sem caráter vinculativo.”
(TJMT,
ApCiv
0008534-52.2016.8.11.0013, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31/08/2023)
.

Inclusive, em sede de contestação, o apelado Estado de Mato Grosso alegou inexistirem documentos que comprovassem a busca de atendimento junto ao ente público, especificamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Tal alegação, contudo, não se coaduna com as provas anexadas à petição inicial, das quais consta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso encaminhou ofício ao Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Alta Floresta/MT (Id 304364899), bem como a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, a qual deixou claro que o apelante não pôde ser atendido por ausência de vestimenta adequada (Id 304365850).

Quanto ao argumento de que o autor não comprovou sua incapacidade financeira para custear o tratamento pleiteado, cumpre ressaltar que
o recorrente
é beneficiário da justiça gratuita, o que, por si só, já indica sua hipossuficiência financeira, além de ser pessoa idosa, com 69 (sessenta e nove) anos de idade, aposentado, conforme documentação acostada
aos autos
(Id 304364894) e
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id 304364893).

Nesse sentido:

“Presente prova da incapacidade financeira da parte, por se cuidar de beneficiária de assistência social ao idoso, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.”
(TJMT,
AgIns
1000761-07.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2019).

Cumpre destacar, ainda, que os laudos médicos e fisioterapêuticos evidenciam a urgência do tratamento requerido, pois a sua postergação pode acarretar prejuízos irreversíveis à saúde do apelante.

Assim, diante da gravidade do quadro clínico e da idade avançada do paciente, mostra-se imperiosa a imediata implementação da medida, sob pena de esvaziamento do próprio direito fundamental à saúde.

Portanto,
no caso em exame, resta evidenciada
todos os requisitos para o fornecimento do tratamento pela
administração
pública
, impondo-se a intervenção do Poder Público para assegurar o direito à saúde, instituído pela Constituição Federal de 1988.

Do ônus da prova

O recorrente sustenta que a sentença atribuiu de forma equivocada o ônus da prova, uma vez que incumbe ao ente público demonstrar a imprescindibilidade do medicamento.

No sistema processual civil brasileiro, a regra geral de distribuição do ônus da prova encontra-se positivada no art. 373 do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II).

No caso específico das demandas que versam sobre o fornecimento de tratamentos não padronizados pelo SUS, a jurisprudência tem entendido que incumbe ao autor o ônus de demonstrar a necessidade do tratamento pleiteado, a ineficácia ou inadequação dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e a existência de evidências científicas que respaldem a eficácia e segurança do tratamento pretendido.

Colhe-se julgado sobre o tema na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“O ônus da prova da imprescindibilidade do tratamento solicitado recai sobre a parte autora."
(TJMT,
ApCiv
1009546-19.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2025).

Todavia, no caso em apreço, resta evidente que a parte recorrente se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando, por meio de documentação idônea, a necessidade do tratamento pleiteado, a ineficácia do tratamento convencional em seu caso específico e a significativa melhora obtida com o método
Pediasuit
.

Por sua vez, os apelados não lograram demonstrar a existência de tratamento alternativo igualmente eficaz disponível no SUS para o caso concreto, limitando-se a invocar estudos genéricos que, segundo o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), não comprovariam a superioridade do método
Pediasuit
em relação aos tratamentos convencionais.

Dessa forma, aplica-se ao caso a hipótese prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe
:

“[...]§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Da solidariedade
e direcionamento inicial da obrigação

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196 que
"A saúde é direito de todos e dever do Estado [...]"
, configurando responsabilidade comum da União, Estados e Municípios. O artigo 23, inciso II, da Carta Magna determina a competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública. Essa responsabilidade solidária encontra amparo ainda no artigo 198, que organiza as ações e serviços públicos de saúde em rede regionalizada e hierarquizada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), estabeleceu importante distinção. Embora reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados, a Corte determinou que o cumprimento das obrigações deve observar as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

A decisão estabeleceu que compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente federado competente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Esta orientação visa racionalizar o sistema de saúde e evitar sobrecarga inadequada aos entes com menor capacidade financeira.

O Sistema Único de Saúde organiza-se em três níveis de atenção:
básica, média e alta complexidade.
Os Municípios respondem prioritariamente pela atenção básica, que compreende ações de promoção, prevenção e tratamentos de menor complexidade. Os Estados incumbem-se da coordenação da rede de atenção à saúde e do financiamento de procedimentos de média e alta complexidade. A União atua na formulação de políticas nacionais e no financiamento do sistema.

No caso em apreço, observa-se que o parecer do
NatJus
não especificou a complexidade do tratamento pleiteado. Ressaltou, contudo, que a responsabilidade pela gestão é de competência municipal, tendo o próprio município confirmado, em sua negativa, que o método
encontra-se
disponível.

A recusa ao atendimento decorreu apenas da ausência de vestimenta adequada para que o recorrente pudesse realizar o tratamento.

Dessa forma, a responsabilidade primária recai sobre o ente municipal.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao
Recurso

para determinar que os apelados forneçam ao apelante o tratamento fisioterápico pelo método
pediasuit
, sendo o ente municipal responsável primário da obrigação entabulada, conforme prescrição médica e fisioterapêutica, em quantidade de 80 horas mensais, por prazo indeterminado, todavia, mediante a
atualização de prescrição médica trimestral.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025